Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-23.2025.8.11.0036
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1000808-23.2025.8.11.0036

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL, DES
A
.
M
ARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), ARLINDO DE SOUZA FEITOSA - CPF: 203.736.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTAS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, PELA 3ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNIEP, E PELA 4ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDA A 2ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ente estadual contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada por ente municipal e autor, visando ao fornecimento do medicamento
Nintedanibe
para paciente idoso com fibrose pulmonar idiopática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF (Tema 6) e pelo STJ (Tema 106) para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a presença cumulativa de requisitos definidos pelos Tribunais Superiores, entre eles: laudo médico circunstanciado, demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e hipossuficiência do paciente.

4. O laudo médico apresentado não comprova a ineficácia dos tratamentos públicos disponíveis, tampouco demonstração técnica da imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

5. O parecer técnico (NAT) e as diretrizes da CONITEC indicam que o medicamento não foi incorporado ao SUS por ausência de evidência de superioridade clínica em relação às alternativas já fornecidas.

6. A jurisprudência da Corte afasta o deferimento do pedido com base apenas em prescrição médica não fundamentada em tentativas terapêuticas prévias documentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; STJ, Tema 106; STF, Tema 6.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1037430-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Apelação Cível de n. 10008082320258110036 interposta contra sentença da vara única comarca de Guiratinga - MT, que julgou improcedente a "AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA", ajuizada em face do Estado e Município, objetivando o fornecimento do medicamento 1OFEV 100
Nintedanibe
ao paciente idoso.

O magistrado de 1º Grau, em sentença (Id 210826186), julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública, por entender não demonstrada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado em detrimento dos tratamentos oferecidos pelo SUS.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação (Id 338418377), sustentando que (i) o medicamento é imprescindível para o tratamento da fibrose pulmonar do paciente idoso; (
ii
) o laudo médico e o parecer do NAT comprovam a necessidade do medicamento.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar os apelados ao fornecimento do medicamento pleiteado.

Contrarrazões (Id 338418383) apresentadas apenas pelo Estado, defendendo a manutenção da sentença por não estarem preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF.

Parecer ministerial (Id 343141390) pelo provimento do recurso, argumentando que o caso concreto justifica a flexibilização dos requisitos do Tema 6 do STF, considerando a situação delicada do paciente idoso.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente ação civil pública visando fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS (
Nintedanibe
) para tratamento de fibrose pulmonar em paciente idoso.

O recurso questiona a conclusão do juízo
a quo
sobre a não demonstração da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, sustentando que o laudo médico e o parecer do NAT comprovam sua necessidade.

Convém examinar a tese recursal de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, invocada pelo recorrente em razão da negativa administrativa, visando garantir o tratamento de fibrose pulmonar do paciente idoso. A controvérsia centra-se na aplicação dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471) para concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais do SUS.

Conforme parecer NAT de n. 374941 (id 338418356), o paciente com 69 anos, portador de doença
pulmonar Idiopática
, fibrosante crônica com fenótipo progressivo (CID J84), requer o medicamento
Esilato
de
Nintedanibe
150mg.

O medicamento possui registro na ANVISA e foi submetido à análise da CONITEC, que recomendou sua não incorporação ao SUS para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, não havendo demonstração da ineficácia das terapias paliativas já disponibilizadas na rede pública, tampouco a apresentação de estudos comparativos específicos que evidenciem a superioridade do
Nintedanibe
em relação às alternativas existentes no sistema público.

Além disso, informou que não há comprovação de que o paciente tenha previamente utilizado os tratamentos oferecidos pelo SUS, e o laudo médico apresentado carece de evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises, aptas a justificar a imprescindibilidade do fármaco requerido.

Nesse contexto, o fornecimento judicial do medicamento
Esilato
de
Nintedanibe
150mg, não incorporado ao SUS para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, encontra óbices intransponíveis diante da ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos pelos Tribunais Superiores.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como um direito social de todos e dever do Estado, a teor do artigo 196 da Constituição Federal. Tal preceito não se traduz em norma programática, mas sim de eficácia plena, ensejando a imediata exigibilidade da prestação estatal, inclusive por meio do fornecimento de medicamentos não padronizados, quando comprovada sua necessidade por prescrição médica.

O Tema 106 do STJ também exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1. laudo médico fundamentado e circunstanciado que ateste a imprescindibilidade e a ineficácia dos medicamentos do SUS; 2. hipossuficiência econômica; 3. registro sanitário do fármaco na ANVISA.

Os enunciados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da III Jornada de Direito da Saúde, corroboram esse entendimento:

ENUNCIADO Nº 14 - "Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ - Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível -julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106)."

ENUNCIADO Nº 75 - "Nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS, sob pena de indeferimento do pedido, devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1.657.156, e, ainda, os seguintes critérios: I) o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres e da produção de prova pericial; II) a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso off
label
ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA; III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas."

Não obstante a justificativa de deferimento pautada no laudo do médico assistente, verifica-se a inexistência de profundidade técnica quanto à ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, visto que o documento médico não descreve de forma circunstanciada os tratamentos prévios e os motivos específicos para a falha do protocolo oficial.

As fontes indicam que, embora o
NATJus
possua presunção de legitimidade, ele não vincula o julgador, podendo ser superado por um laudo médico circunstanciado que demonstre a especificidade do quadro do paciente, entretanto, a prescrição médica isolada não comprova a ineficácia das opções do SUS, sendo necessária justificativa clínica e registro de falhas anteriores, nos termos da jurisprudência desta E. Câmara:

“A mera prescrição médica, por si só, não é suficiente para comprovar a impossibilidade de substituição, sendo imprescindível
ademonstração
detalhada e fundamentada da inadequação ou ineficácia das alternativas disponíveis no SUS para o caso concreto da paciente, com registro de tentativas prévias e suas respectivas falhas terapêuticas devidamente documentadas.” (N.U 1037430-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025)

Diante desse panorama, constata-se que a parte autora não demonstrou, de forma suficiente e documentalmente comprovada, a ineficácia ou a inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, tampouco a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, nos termos exigidos pelos Temas 6 e 1234 do STF.

Assim, a sentença deve ser mantida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos cumulativos necessários para o deferimento do pedido judicial de fornecimento do fármaco.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Após o eminente Relator, Desembargador Jones Gattass Dias, haver negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Arlindo de Souza Feitosa, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, os quais visavam ao fornecimento, pelos requeridos, do medicamento
Esilato
de
Nintedanibe
150mg, acompanhei atentamente as razões apresentadas, mas delas passo a divergir, pelos fundamentos que exponho a seguir.

Contextualização Fática

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Arlindo de Souza Feitosa em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Guiratinga, visando ao fornecimento do medicamento
Esilato
de
Nintedanibe
150mg, prescrito para o tratamento de doença pulmonar
instersticial
(DPI) fibrosante crônica com fenótipo progressivo (CID J84), evoluindo progressivamente com piora da dispneia e perda de qualidade de vida, enfermidade rara e de elevada mortalidade.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, ao final, proferiu sentença de improcedência, entendendo não comprovado o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF, especialmente quanto à inexistência de alternativa terapêutica eficaz incorporada ao SUS; ineficácia dos tratamentos atualmente fornecidos pelo SUS; superioridade terapêutica do
Nintedanibe
em relação às alternativas disponíveis; e a imprescindibilidade do medicamento.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando ter demonstrado o preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ (Tema 106) e pelo STF (Tema 6), requerendo a reforma da sentença.

Mérito

Pertinente ao caso é salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 566471/RS (Tema 6), estabeleceu entendimento vinculante no sentido de que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) somente é admissível em caráter excepcional, mediante o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos, conforme segue:

“
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
”

No que tange ao
primeiro requisito
- a negativa administrativa do fornecimento do medicamento - verifica-se que a parte autora juntou aos autos documento comprovando ter buscado administrativamente o acesso ao medicamento
Esilato
de
Nintedanibe
150mg junto ao Sistema Único de Saúde, tendo recebido resposta negativa expressa, sob o fundamento de que o fármaco não integra as listas oficiais de dispensação do SUS.

O
segundo requisito
, por sua vez, refere-se à decisão administrativa de não incorporação do medicamento pela CONITEC. Constata-se que o exame técnico realizado pelo órgão ocorreu em 2018, ou seja, há mais de oito anos, sem notícia de reavaliações à luz de estudos recentes que apontam avanços no tratamento da fibrose pulmonar progressiva com o uso do
Esilato
de
Nintedanibe
, revelando-se, portanto, desatualizado.

Tal circunstância revela uma aparente omissão administrativa, especialmente quando considerada a crescente demanda de pacientes acometidos por essa patologia, os quais não encontram, nos medicamentos atualmente padronizados pelo SUS, alternativas terapêuticas eficazes.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1) É admissível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovada, por laudo médico fundamentado, a imprescindibilidade do fármaco, a ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público e a hipossuficiência do paciente. 2)
A ausência de atualização das avaliações da CONITEC diante de novas evidências científicas pode caracterizar omissão relevante a justificar a concessão judicial do tratamento
. 3) A tutela de urgência deve ser deferida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente em casos envolvendo risco à vida ou à saúde. [...]
” (TJMS - Agravo de Instrumento n. 1406845-82.2025.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro
Artioli
, j: 5/6/2025, p: 6/6/2025)

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
ESILATO DE NINTEDANIBE
. TEMA 1234 E TEMA 6 DO STF. DEMORA NA ANÁLISE DA CONITEC. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

[...]

Tese de julgamento: “1.
É admissível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, quando demonstrada a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, especialmente diante de parecer desatualizado
. 2. Preenchidos os requisitos fixados nos Temas 1234 e 6 do STF, é legítima a condenação do ente público ao fornecimento do medicamento prescrito.
”

[...]
”

(TJ-PR - 0001466-85.2024.8.16.0060 Cantagalo, Relator.: Substituto Marcelo
Wallbach
Silva, Data de Julgamento: 11/8/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/8/2025)

Assim, está configurada a ilegalidade material da não incorporação.

Quanto ao
terceiro requisito
, exige-se a demonstração de inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS. A prova dos autos, notadamente o relatório médico e a Nota Técnica nº 374941 do
NatJus
, demonstra de forma inequívoca que não há opções eficazes fornecidas pelo sistema público capazes de modificar a evolução da doença, restringindo-se as medidas disponíveis a caráter meramente paliativo. Destaca-se, ainda, a ausência de tratamentos
antifibróticos
no SUS, circunstância que fundamenta a indicação do
Esilato
de
Nintedanibe
, medicamento
antifibrótico
essencial para retardar a progressão da fibrose pulmonar idiopática.

No tocante ao
quarto requisito
, atinente à comprovação da eficácia, efetividade e segurança do medicamento com base em evidências científicas de elevado nível metodológico, observa-se que os documentos médicos anexados apresentam fundamentação técnica minuciosa quanto à indicação do
Esilato
de
Nintedanibe
150 mg, duas vezes ao dia, para o tratamento da doença pulmonar intersticial fibrosante progressiva (CID J84) que acomete o paciente.

No que concerne à base científica da prescrição, o próprio relatório faz menção direta aos estudos INPULSIS-1 e INPULSIS-2, ensaios clínicos randomizados, duplo-cegos, de fase III, que avaliaram a eficácia e segurança do
Nintedanibe
150 mg duas vezes ao dia em pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Tais estudos demonstraram redução significativa na taxa anual de declínio da capacidade vital forçada (CVF) quando comparado ao placebo, evidenciando impacto direto na desaceleração da progressão da doença. Ademais, apontaram perfil de segurança conhecido, sendo a diarreia o evento adverso mais frequente, com baixa taxa de descontinuação do tratamento.

Além disso, foi destacado o estudo INBUILD, também ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, de fase III, conduzido em pacientes com doenças intersticiais pulmonares fibrosantes progressivas. Nesse estudo, o
Nintedanibe
igualmente demonstrou redução estatisticamente significativa da taxa anual de declínio da CVF, inclusive em subgrupos com padrão fibrosante semelhante à pneumonia intersticial usual, confirmando a consistência do benefício
antifibrótico
em diferentes apresentações de doença intersticial progressiva.

Cumpre ressaltar, ainda, que o medicamento possui registro sanitário ativo na ANVISA, sob número 103670173, com publicação no Diário Oficial da União em 22/06/2020, circunstância que reforça o reconhecimento regulatório quanto à sua segurança e eficácia.

Tais evidências científicas, expressamente citadas nos relatórios médicos, demonstram de forma inequívoca que o tratamento prescrito possui eficácia comprovada, segurança clínica e respaldo técnico robusto, atendendo integralmente ao parâmetro estabelecido pelo Tema 6 do STF.

Relativamente ao
quinto requisito
, consistente na imprescindibilidade clínica do tratamento, tal condição encontra-se devidamente comprovada pelos relatórios médicos circunstanciados, subscritos por médica especialista que acompanha a autora de forma contínua. Conforme descrito nos documentos, a paciente apresenta fibrose pulmonar idiopática, doença grave, progressiva e de prognóstico reservado, com risco elevado de declínio acelerado da função pulmonar e mortalidade.

Os laudos médicos subscritos pela Dra. Carolina Maciel
Narvaes
(CRM/MT nº 9.906 e RQE nº 4.428) afirmam, de forma categórica, que a
Pirfenidona
e o
Nintedanibe
constituem a única terapêutica capaz de retardar a progressão da doença, inexistindo alternativas eficazes no âmbito do SUS. Ressaltam, ainda, que a ausência ou postergação do tratamento acarreta agravamento irreversível do quadro clínico e eleva o risco de óbito, evidenciando a indispensabilidade do fármaco para a preservação da saúde e da vida da autora.

Por fim, quanto ao
sexto requisito
, referente à incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, restou demonstrado que o custo anual do tratamento é manifestamente incompatível com a realidade econômica da autora, beneficiária da justiça gratuita e sem condições de suportar despesa que ultrapassa centenas de milhares de reais.

Diante desse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o autor logrou comprovar o preenchimento cumulativo de todos os requisitos do Tema 6 da Repercussão Geral, razão pela qual a sentença recorrida não pode prevalecer.

Registre-se, ainda, que eventuais controvérsias relativas ao repasse de verbas entre os entes federativos devem ser solucionadas na esfera administrativa ou mediante ação judicial própria, visando ao ressarcimento.

Por fim, a continuidade do tratamento solicitado ficará condicionada à apresentação de pedido médico semestral, no qual deverão constar a evolução do tratamento e a justificativa para sua manutenção.

Conclusão

Diante do exposto, divirjo do Relator para dar provimento ao recurso de apelação, reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para:

a) determinar que os requeridos forneçam ao autor o medicamento
Esilato
de
Nintedanibe
150 mg, conforme prescrição médica, enquanto mantida a indicação clínica;

b) atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pelo fornecimento, cabendo ao Município de Guiratinga atuação subsidiária em caso de inércia do ente estadual;

c) condicionar a continuidade do fornecimento do medicamento pleiteado à apresentação de prescrição médica atualizada a cada seis meses, contendo evolução e justificativa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNIEP (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026
.